Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO (LCP, ART. 47). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta infracional do recorrente consistente em exercer, em 20.9.2020, por volta das 10h17, no KM 16 da BR-070, em Ceilândia/DF, transporte irregular de passageiros sem o preenchimento das condições a que por lei está subordinado o seu exercício (LCP, art. 47).
II. Contexto probatório: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais rodoviários federais) e nos demais elementos indiciários (termo circunstanciado de ocorrência n. 2315428200920101725 – ID 37432168, p. 4/10). Inexistência de contradição relevante entre as declarações prestadas na fase instrutória pelas testemunhas H.S.A. e P.C.B., as quais confirmaram que o acusado, ao ser abordado estava a exercer transporte irregular de passageiros, sem preencher as condições legais ao exercício da atividade (ID 37432449).
III. De outro vértice, a jurisprudência do TJDFT entende que o depoimento prestado por agentes públicos de segurança que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existir, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.5.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.5.2017.
IV. Concernente à comprovação da reiteração dos atos infracionais, além dos autos eletrônicos n. 0009471-98-2019.8.07.0003, que já possui trânsito em julgado por idêntica conduta a dos presentes autos (data do fato em 23.8.20219), existem outros cinco termos circunstanciados instaurados contra o recorrente em razão dessa mesma conduta infracional (IDs 37432434/37432441), o que constitui indicativo de não se tratar de ato isolado o ora analisado.
V. É de se pontuar, ainda, a distinção entre as esferas administrativa (infração de trânsito) e penal (contravenção penal), de sorte que ser a conduta perpetrada pelo réu punida administrativamente (Código de Trânsito, art. 231, VIII) não impede, por si só, a condenação criminal pelo mesmo fato, ante o princípio da independência entre as instâncias.
VI. O argumento de incidência do princípio da intervenção mínima é inaplicável ao caso concreto, diante da relevância do bem jurídico tutelado (segurança viária). Precedentes: TJDFT, 1a T. Recursal, acórdão 1175522, DJE: 11.6.2019; 1a T. Recursal, acórdão 1158833, DJE: 22.3.2019.
VII. Ademais, mostra-se socialmente inadequado o habitual transporte remunerado de passageiros sem autorização (“transporte pirata”), por violar a regulamentação da profissão de motorista profissional (Lei 13.103/15) e as normas de delegação de serviço público (CF, artigos 21, XII, e 175).
VIII. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de atipicidade da conduta. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 47 do Decreto-lei 3.688/41 (LCP). Pena celular razoavelmente fixada (quinze dias de prisão simples) e substituída por pena restritiva de direitos a ser fixada pelo juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.